Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. LEI NOVA REGULANDO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05).
2. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição.
3. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.